Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702248-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: IGOR FERREIRA COSTA DECISÃO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão que move contra IGOR FERREIRA COSTA, no seguinte teor: “Apesar do sistema informatizado do PJe apontar para a possibilidade de prevenção quanto ao processo no 0701425-67.2019.8.07.0007 e 0710222-03.2017.8.07.0007, ambos deste órgão julgador, por tratarem-se de alienação fiduciária envolvendo as mesma partes, verifico que as ações tem por objeto a busca e apreensão de veículo de placa JKE3723, ambos já arquivados. Não há impedimento para o recebimento do processo por este juízo. Consta, dos autos, comprovação da inadimplência e da mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Há, ainda, demonstração da anotação do gravame no órgão público competente (DETRAN). Dessa feita, à luz dos requisitos necessários e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969. Determino, portanto, a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo. Cumprida a liminar, o réu deverá ser citado e intimado, para pagar a integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, apenas esta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da tutela, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/1969, transcorridos cinco dias após executada a liminar, tendo em vista a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, promova-se a baixa da restrição no sistema RENAJUD independente de nova conclusão. Desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. O Oficial de Justiça deverá consignar, na certidão, o endereço para onde o veículo foi removido e, ainda, o nome do representante ou preposto da requerente a quem entregou o bem. À Secretaria, para que proceda à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu, ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais e enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assim como, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Atribuo, à presente, força de mandado. Para facilitar o cumprimento da ordem, seguem abaixo os dados do processo e do veículo. Advirta-se o Oficial de Justiça de que o veículo não poderá ser buscado ou apreendido se estiver em poder de terceiro.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 3o, caput, do Decreto Lei 911/69 dispõe: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Diante da previsão legal expressa, evidencia-se a probabilidade de provimento do recurso quanto à ressalva constante na parte final da r. decisão agravada, na hipótese de o veículo encontrar-se na posse de terceiro. De outro turno, há perigo iminente de dano, ante a eventual impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, devido à referida ressalva. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar parcialmente a eficácia da r. decisão quanto à ressalva de não se buscar e apreender o veículo caso esteja na posse de terceiro. Dispensada a intimação do agravado-réu, porque não se estabeleceu a relação processual. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Retornem conclusos para julgamento de mérito. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora